Tribunal: STF
Processo: HC 234667
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. E.S.F. interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Conforme se constata, a decisão ora agravada foi publicada no DJE de 14/11/2023, sendo que o presente recurso só veio a ser interposto em 21/11/2023.



    A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado deste processo (eDoc 8).



    2. Considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 39 da Lei n. 8.038/90, o prazo recursal se esgotou em 20/11/2023.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    A ocorrência de feriado local deve ser comprovada na ocasião da interposição do recurso, conforme prescreve o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.



    No caso, o embargante aponta, a fim de justificar a tempestividade do recurso, “que o vencimento dar-se-ia em 20.11.2023, também feriado”.



    Todavia, a parte recorrente não demonstrou a ausência de expediente forense no Supremo ou a ocorrência de feriado na Capital Federal, sede desta Suprema Corte, perante o qual interposto o recurso.



    Desse modo, entendo que a decisão recorrida transitou em julgado em momento anterior à interposição do presente recurso.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo, por intempestivo.



    4. À Secretaria Judiciária, para promover o imediato arquivamento dos autos.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente